Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-42.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PROCESSOS EXTINTOS SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PAGAMENTO INDEVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (CC, art. 125), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração. A inocorrência da condição prevista nesse tipo de acordo impede a aquisição do direito remuneratório pretendido.
3. Os honorários do advogado apenas serão arbitrados judicialmente na ausência de estipulação ou de contrato (Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o).
4. Recurso conhecido e provido.